Tribunal: CARF
Processo: 15746.721981/2021-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721981/2021-19
ACÓRDÃO
2402-012.738 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
HARDBALL LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, observa-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Aplicação
da Súmula CARF no 103
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, por falta de atingimento do limite de alçada vigente. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-012.736,
de 09 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo 17227.720434/2021-19, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(Presidente), Marcus Gaudenzi de Faria (relator), Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte
Firmino, Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.738 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721981/2021-19
2
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso de Ofício interposto pelo Presidente de turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal, em face de acórdão de primeira instância, que, apreciando a
Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente a impugnação, exonerando lançamento,
relativo a Contribuições Sociais Previdenciárias.
A exigência é referente a ajuste de declaração em GFIP realizado em virtude da
Opção do Contribuinte pela substituição da cota patronal pela Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB) – entendida ser intempestiva a opção pela não realização do pagamento
relativo à competência inicial do ano calendário em época própria, entendimento este vinculado à
Solução de Consulta Cosit 14/2018 que restringia o conceito de recolhimento tempestivo para a
opção.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, que se resume a:
a) A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode
ser manifestada, antes da instauração de procedimento fiscal, de forma
expressa e irretratável, por meio de1:
(1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou
(2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo
Crédito Tributário Exonerado.

Em virtude do valor exonerado, o presidente da Turma da Delegacia de Julgamento
apresentou Recurso de Ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, nos termos
do artigo 34, inciso I, do Decreto no 70.235/72, e artigo 70, § 3o do Decreto no 7.574/2011, em
face do disposto no artigo 1o da Portaria MF no 63, de 9/2/2017, tendo em vista que foi excluído
crédito que excede o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo não interpôs Recurso
Voluntário.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

1 Aplicação da SCI 03/2022
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.738 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721981/2021-19
3
A partir da publicação da Portaria MF no 2, em 17/01/2023, elevou-se o
limite de alçada para conhecimento do Recurso de Ofício. O teto, que
anteriormente era de R$2.500.000,00, passou para o importe de
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais). É o que se depreende do seu
conteúdo normativo, conforme transcrição abaixo:
“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento- DRJ recorrerá de ofício
sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais). (grifo nosso)
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo”.
Ainda nessa linha, e como forma de instrumentalizar e outorgar segurança
jurídica ao texto supramencionado, a Súmula CARF no 103 veio ao encontro
desse dispositivo para determinar o seguinte:
“Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Firmada essa premissa, é de se verificar que o valor do crédito tributário
ora combatido, via Recurso de Ofício, tem o importe total menor que
aquele previsto na Portaria supramencionada, conforme se depreende do:
(i) auto de infração; (ii) relatório fiscal; (iii) e documentos que a tais
compõem. Neste contexto, em que pese, no momento da decisão pela
Turma de Julgamento da DRJ, esta demandar à época tal ação de seu
presidente, e que fora escorreitamente realizada, dado o lapso temporal
entre esta e a análise do recurso de ofício por este colegiado, a elevação de
limite de alçada implica no seu não conhecimento,
A conclusão que se chega, portanto, da regra aplicável deste caso em
concreto é, justamente, daquela prevista no artigo 1o e seu parágrafo 1o,
da Portaria MF n°2/2023, combinada com a Súmula CARF no 103.

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso de ofício
interposto, em razão do crédito exonerado na decisão recorrida situar-se
abaixo do limite de alçada ora vigente.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.738 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721981/2021-19
4
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso de ofício, por falta de atingimento do limite de alçada vigente.

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Fl. 936
DF CARF MF
Original